Tribunal: STF
Processo: ARE 1517888
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo (eDoc 324) em face de decisão (eDoc 315) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    O recurso excepcional (eDoc 305), em que se aponta afronta aos arts. 5º, inciso X, e 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 279).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça gaúcho apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 279):



    No caso concreto, conforme esclarecido pelos policiais em juízo, os agentes públicos, em patrulhamento, quando receberam informações de que havia uma mulher traficando novamente na região. Os polulares informaram que ela já havia sido presa em outra oportunidade. Quando Leandra viu os policiais apresentou sinais de nervosismo. Em razão das denúncias, os policiais realizaram a abordagem. A ré possuía consigo pedras de crack e cocaína. 



    Narrou a policial militar, Jhenifer Tais Fuhr, que estava na companhia de seu colega André Avila Moraes, em patrulhamento com a informação de que uma mulher recém solta da prisão estaria vendendo drogas, quando avistaram a ré no local conhecido como ponto de tráficos. Contudo não foram informadas outras características nas denúncias, a fim de que fosse identificada a acusada. Isto é, tratava-se de denúncia genérica, sem maiores especificações sobre quem era esta mulher e/ou outras características que pudessem identificá-la. 



    Portanto, a partir da narrativa policial, vê-se que a ré foi abordada em via pública pelos policias acima nominados, os quais foram informados por populares de que uma mulher recém solta estava novamente traficando, sem indicar características específicas. Além disso, previamente a abordagem, não visualizaram a ré em nenhuma atitude suspeita. 



    Assim, da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. 



    A questão relativa a tratar-se de "conhecido ponto de tráfico" não pode ser presumida. Outrossim, o fato da acusada ser conhecida de outras abordagens não pode ser justificativa para haja novas abordagens. Além disso, segundo a narrativa do policial, não há indicação clara de "fundada suspeita" ou fundamento admissível para a revista pessoal. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, pela leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “os agentes públicos, em patrulhamento, quando receberam informações de que havia uma mulher traficando novamente na região. Os polulares informaram que ela já havia sido presa em outra oportunidade. Quando Leandra viu os policiais apresentou sinais de nervosismo. Em razão das denúncias, os policiais realizaram a abordagem”, verifica-se que não restou caracterizada a justa causa necessária para a busca pessoal, porquanto não houve demonstração de qualquer elemento concreto que corroborasse a denúncia anonima recebida quanto à ocorrência de crime no local. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Nesse viés, a título ilustrativo, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita da abordada, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente